Tribunal: TJES
Processo: 5001167-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VETOR PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: READY2GO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DESPEJO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O indeferimento do pedido pelo magistrado de primeiro grau se deu por não ter sido vislumbrado probabilidade do direito invocado pela autora. Em sede recursal a recorrente não curou de trazer documentação adicional suficiente a robustecer sua pretensão, inexistindo, portanto, possibilidade de acolhimento de sua irresignação.
2.
Por essa razão, voltando-se aos requisitos para concessão da tutela de urgência, não se visualiza assim como o juízo “a quo”, a alegada verossimilhança nas alegações extraídas dos documentos acostados, insuficientes a modificar a decisão do juízo de origem.
3.
Firme em tais razões, não há como acolher as razões recursais, mantendo-se, pois, inalterado o decisum.
4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001167-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VETOR PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
AGRAVADO: READY2GO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que nos autos da Ação de despejo c/c cobrança indeferiu o pedido liminar, sob fundamento de não ter sido comprovada a probabilidade do direito.

A parte agravante argumenta, em síntese:
i)
que estão inequivocamente presentes os requisitos para concessão liminar da medida de despejo;
ii)
que os documentos acostados à inicial atestam a relação jurídica das partes, notadamente as notificações extrajudiciais trocadas entre as partes;
iii)
que a probabilidade do direito da agravante está na patente prova da inadimplência extraída da planilha de débitos juntada;
iv)
que o risco de dano é cristalino na permanência do réu no imóvel locado sem contraprestação.

Sob ID nº 7218927
, em análise perfunctória do caso, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte agravante, por não estar demonstrada a probabilidade do direito.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Como consignado anteriormente, assiste razão ao recorrente em certo ponto, pois os documentos acostados à petição inicial trazem, de fato, robustez suficiente para se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

Entretanto a ausência de contrato formalizado devidamente firmado pelas partes, eis que o de ID 34275561 não está assinado, impõe cautela ao julgador em conceder liminarmente a medida de despejo, por não se ter certeza acerca dos termos da avença.

Assim como o magistrado “a quo”, não vislumbro da documentação carreada na origem, tampouco daquela colacionada no presente recurso, qualquer prova concreta da inadimplência do requerido, eis que a mera apresentação de planilha de controle de aluguel e consumo de energia unilateralmente produzida, bem como a juntada de conversas de aplicativo de mensagem, não são suficiente neste momento para concessão de medida tão drástica.

Considerando que a ordem de despejo é medida extremamente gravosa, deve o julgador ter ainda mais cautela em sua concessão, atentando-se para os requisitos para sua concessão.

No caso, sendo a hipótese de despejo por inadimplência, deveria o locador ter instruído o pedido com prova cabal não só da relação locatícia, mas também da alegada inadimplência.

Ocorre que o único documento apresentado, que supostamente demonstraria o atraso nos aluguéis, foi uma planilha demonstrativa do débito confeccionada pela própria agravante, que, tratando-se de documento unilateral, não serve de prova robusta da inadimplência.

Portanto, a referência feita pelo magistrado “a quo” quanto a falta de probabilidade do direito envolve também a falta de prova dos fatos narrados acerca da inadimplência, principalmente quando se extrai da contranotificação enviada pelo requerido, ora agravado, informação de que haveria prejuízos com a resolução do contrato a serem arcados pelo ora agravante.

Por essa razão, voltando-me aos requisitos para concessão da tutela de urgência, reafirmo não visualizar, assim como o juízo “a quo”, a alegada verossimilhança nas alegações extraídas dos documentos acostados, insuficientes a modificar a decisão do juízo de origem.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial do dia 30.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 30.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.